Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-27.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicialmente aberto – substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, à razão mínima, pela prática do delito descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.
2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, em se tratando de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu ou de terceiros que tenham adquirido o objeto do acusado, implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao denunciado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Evidenciada a ciência do réu quanto a origem ilícita do bem, descabe falar em absolvição, tampouco em desclassificação para receptação culposa.
4. Recurso conhecido e desprovido.